Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO POR ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.109, firmou a seguinte tese: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
2. Na hipótese, não há lei que autorize a renúncia da prescrição pela Administração Pública por ato administrativo. Ao contrário, a Lei Complementar Distrital 840/2011 – que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais – prevê, em seu art. 177, que “a prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública”.
3. Recurso conhecido e não provido.